Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015150-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rural - Agrícola/Pecuário, Penalidades, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVADO), SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.913.299/0001-40 (AGRAVADO), DIEGO MARTIM PAES DE BARROS (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS, LUCROS CESSANTES – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – MANUTENÇÃO DA POSSE DA ÁREA ARRENDADA – PERDA DO OBJETO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo decisão que revigorou a liminar anteriormente concedida, no que tange a manutenção da posse da área arrendada, bem como para autorizar o requerente a proceder com a colheita de lavouras na área litigiosa,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015150-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ

AGRAVADOS:

SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr.

Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS, LUCROS CESSANTES E MULTA E COM TUTELA DE URGÊNCIA” n. 1000912-40.2023.8.11.0018, ajuizada em face de
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA., DIEGO MARTIM PAES DE BARROS
, que determinou a suspensão da decisão liminar anterior, na qual haviam sido deferidas diversas medidas favoráveis ao autor/agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou a ação de origem
“visando a manutenção do contrato de arrendamento, o qual foi formulado com prazo de 12 (doze) anos, e estava sendo forçadamente rescindido após um ano de parceria”
(sic).

Afirma que
“aos 24 de maio de 2023, o Autor juntou Manifestação (Id. 118645272), indicando que tinha na propriedade arrendada uma lavoura de cerca de 1000 (mil) hectares de milho plantada e que se não fosse colhida se perderia, mas que os Agravados haviam arrendado a área para o Grupo Webler”
(sic).

Discorre que
“aos 02/06/2023, o Autor juntou Manifestação (119615434), com CONFIRMAÇÃO DE QUE A LAVOURA DE MILHO PERTENCENTE AO AUTOR/AGRAVANTE SERIA COLHIDA PELOS REQUERIDO/AGRAVADOS NAQUELA SEMANA”
(sic).

Assevera que na mesma data
“o juízo de primeiro piso proferiu decisão (Id. 159654215) concedendo a tutela de urgência em favor do Autor/Agravante”
(sic), no sentido de determinar a manutenção do contrato de parceria agrícola e consequentemente a posse; a entrega da carta de anuência para plantação dos outros 500 hectares; a entrega das chaves da Fazenda ao requerente e a desocupação de 4 (quatro) casas e todas as dependências e acessões elencadas no contrato.

Diz que
“em 05/06/2023, o juízo de primeiro grau, proferiu nova decisão (Id. 119816307), na qual suspendeu a decisão que concedera a tutela de urgência em favor do Agravante”
(sic).

Ressalta que
“os Agravados continuam a colher e a vender a lavoura de milho do Autor/Agravante, enquanto o Autor até o momento não teve qualquer proveito de todo seu trabalho em relação à lavoura de milho, bem como, se vê impossibilitado de adimplir compromissos com todos os seus colaboradores, prestadores de serviços e parceiros”
(sic).

Aduz que
“em data de 07 de junho de 2023, o Autor juntou-se aos autos Manifestação (Id. 120077445), dando conta de que a lavoura de milho do Autor estava sendo negociada pelos Requeridos/Agravados com diversos compradores”
(sic).

Acrescenta que há pedido de reconsideração em relação à decisão recorrida, pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Registra, ainda, que
“a decisão atacada teve como prefacial argumento para a repentina mudança de posição dantes exarada pelo r. juízo, e indo parcialmente de encontro à decisão que havia deferido a tutela de urgência em favor do Agravante, o fato de o magistrado ter, naquela data, 05/06/2023, tomado ciência de que havia outros autos, a saber: 1000849-15.2023.8.11.0018, corrente na mesma comarca e vara e, envolvendo as mesmas partes”
(sic).

Pondera que
“de fato, no presente caso, verifica-se que o Processo n. 1000849- 15.2023.8.11.0018 foi protocolado no dia 20/04/2023, enquanto que o Processo n. 1000912- 40.2023.8.11.0018 protocolado em 25/04/2023”
(sic).

Expõe que
“outro argumento levantado pelo r. juízo de primeiro grau foi a possibilidade de omissão, sobre o qual consignou que “será analisada a ausência de informação na inicial acerca das duas notificações extrajudiciais ao autor””
(sic).

Destaca que
“a única Notificação que consta dos Autos n. 1000849-15.2023.8.11.0018 e não juntada ao Processo n. 1000912-40.2023.8.11.0018, não tem o condão de produzir qualquer mudança jurídica posto que data de 12/12/2022 e visava apenas receber valores, supostamente em atraso, sendo superada pela prática comercial de composição feita entre o Agravante e os Agravados”
(sic).

Anota, por fim, que
“os valores de multa arbitrado pelo juízo se comparado com os valores da colheita é ínfimo, razão pela qual não é de se estranhar que os Agravados tenham prosseguidos em colher a lavoura de milho do Agravante sem qualquer pudor”
(sic).

A par do exposto, vindica o
“provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o revigoramento da Tutela de Urgência dantes concedida pelo juízo a quo em decisão (Id. 159654215), bem como, para ordenar a entrega de toda a safra de milho colhida na área arrendada ou, seu valor correspondente ao Autor/Agravante para que este use e goze conforme seu direito de proprietário”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/07/2023, por esta Relatoria (id. 174565162).

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, preliminarmente, a perda do objeto recursal, com o revigoramento da decisão de id. 119654215, no sentido de
“DETERMINAR a MANUTENÇÃO da POSSE da ÁREA ARRENDADA, qual seja 3.000 hectares do imóvel rural de matriculas 710 e 711 do CRI - Juara/MT, respectivamente, denominada “Fazenda Mandassaia”, ao REQUERENTE para que proceda com a colheita lavouras na área litigiosa, realizando a fiscalização da mesma, e, ainda, DECLARO o Requerente como responsável pela colheita da área, a partir desta data
” (sic).

No mérito, discorrem a respeito da impossibilidade de manutenção de posse ao agravante, haja vista a inadimplência discutida nos autos do Processo nº. 1000849-15.2023.8.11.0018, ressaltando a respeito das 03 (três) notificações extrajudiciais realizadas, inclusive relatando o descumprimento do objeto do contrato de arrendamento que previa a plantação de soja, e não milho.

Argumentam que “
em contratos bilaterais, o que é o caso, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
” (sic).

Reforçam que “
O inadimplemento do contrato por parte, configura a violação do ajuste, suficiente à rescisão do pacto e ao despejo, nos termos dos artigos 27 e 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 (que regulamenta o Estatuto da Terra)
” (sic), de modo que pedem o desprovimento do recurso (id. 178143175).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 173944189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
04/07/2023
o magistrado
a quo
revigorou
a liminar anteriormente suspensa – objeto deste instrumental,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De início, apresento as informações pertinentes dos autos em ordem cronológica:

- O processo 1000849-15.2023.8.11.0018 que busca a RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA fora protocolado em 20/04/2023, determinando a complementação das custas em 23/04/2023 e juntado Decisão em 05/06/2023 no sentido de postergar a análise dos pedidos liminares.

- Os presentes autos (1000912-40.2023.8.11.0018) foram protocolados em 25/04/2023, determinando a complementação das custas em 22/05/2023, a expedição de auto de constatação em 24/05/2023 e juntado Decisão em 02/06/2023 de análise do pedido liminar.

- Em 05/06/2023 o pedido liminar foi suspenso em razão da existência dos processos que envolvem as partes e o mesmo litigio, objetivando a inocorrência de decisões conflitantes, contudo, foram determinadas medidas com o objetivo de resguardar a plantação da área verificada no auto de constatação.

Desta feita as medidas determinadas nos autos 1000912-40.2023.8.11.0018 objetivavam, não só evitar decisões conflitantes entre os processos, mas também resguardar a produção da área e posterior execução do contrato.

No entanto, em documento de ID. 120218606 e 120218607 é possível verificar que o Requerido realizou a venda de 70.000 sacas de milho em 30/05/2023 e posteriormente de 400 sacas de milho em 07/06/2023.

Ou seja, após o protocolo das demandas o Requerido iniciou negociação referentes aos produtos que estavam na área, antes mesmo de qualquer análise liminar ou de mérito nos processos, visto que as determinações ocorrem apenas em Junho/2023, e, ainda, mesmo após a decisão que determinou o Embargo da produção o Requerido continuou realizando negociações e venda o produto.

Assim, independente do depósito nos autos do valor alcançado pela venda do produto da área em litigio, a atuação do Requerido, retirou qualquer tomada de decisão do Requerente quanto ao poder/ direito de comercialização do produto que, em prima face, por se tratar de benfeitoria realizada na área litigiosa, pertenceria ao Requerente.

Assim, diante da impossibilidade de cooperação entre as partes para o cumprimento dos andamentos processuais e medidas impostas nas demandas, bem como evidente desrespeito À decisão judicial,
REVIGORO a MEDIDA LIMINAR de ID. 119654215, apenas no sentido de DETERMINAR a MANUTENÇÃO da POSSE da ÁREA ARRENDADA, qual seja 3.000 hectares do imóvel rural de matriculas 710 e 711 do CRI - Juara/MT, respectivamente, denominada “Fazenda Mandassaia”, ao REQUERENTE para que proceda com a colheita lavouras na área litigiosa, realizando a fiscalização da mesma, e, ainda, DECLARO o Requerente como responsável pela colheita da área, a partir desta data
.

REITERO que deve ser informado aos autos final da colheita, bem como o montante colhido na decorrente Fazenda Mandassaia - Instrumento Particular De Parceria Agrícola E Outras Avenças. (...)”

Logo, perante tal circunstância, há, de fato, perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação do
decisum
.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
ACORDÃO QUE DEFERIU O REVIGORAMENTO E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO
– NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DO TJ –
CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE
– PRECEDENTES DO STJ -
RECLAMAÇÃO PREJUDICADA
. O cumprimento do acórdão ainda que depois de protocolada a Reclamação a torna prejudicada ante a perda superveniente do objeto.”
(TJ-MT 10230332420208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023